Tribunal: TJDFT
Processo: 0721007-03.2021.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REVISÃO DA DOSIMETRIA. DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, decorrente de flagrante em que se apreendeu substância entorpecente identificada como maconha. A Defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e (ii) avaliar a necessidade de revisão da dosimetria da pena, especialmente quanto ao critério de aumento na primeira fase e ao reconhecimento do tráfico privilegiado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A condenação se mantém quando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, com base no auto de prisão em flagrante, laudo de exame químico positivo para maconha, forma de armazenamento do material no momento da apreensão e depoimento coeso das testemunhas policiais, cuja presunção de veracidade não foi desconstituída.
A fixação da pena deve ser preservada quando realizada de acordo com os critérios legais e jurisprudenciais aceitos, sem abuso ou erro na aplicação das frações de aumento.
A jurisprudência admite que o magistrado utilize critérios diversos para a dosimetria da pena na primeira fase, desde que fundamentados, inexistindo direito subjetivo do réu a qualquer método específico, ainda que mais favorável.
O tráfico privilegiado exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, sendo inviável sua aplicação quando demonstrado que o réu não atende a um dos pressupostos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A condenação por tráfico de drogas se mantém quando comprovadas a materialidade e a autoria por meio de provas idôneas, incluindo laudo toxicológico e depoimentos coesos de policiais.
A dosimetria da pena segue critérios discricionários do magistrado, desde que fundamentada, não havendo direito adquirido a método específico de cálculo.
O tráfico privilegiado não se aplica quando ausente qualquer dos requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, e 33, § 4o.